Tribunal: STF
Processo: AP 1608
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará, por meio do qual noticiou a ocorrência de violações às medidas cautelares impostas a JOSÉ ALVES COSTA (protocolo STF nº 13.375/2024, eDoc. 54) .



    Segundo o expediente em questão, o réu incorreu em 1 (uma) violação por ausência de comunicação do dispositivo de 5/4/2023 até 4/1/2024.



    Intimada (eDoc. 55), a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 59):



    “Ocorre que o evento de falta de comunicação não pode ser atribuído ao denunciado, já que não é responsável e não tem como saber se a comunicação está ou não em perfeito estado de funcionamento, cabendo ao CIME da comarca responsável realizar tal aferição e, quando detectar alguma falha do sinal de GPS entrar em contato com o monitorado. 



    No presente caso, não há registro de qualquer ocorrência que pudesse ser atribuída ao denunciado, tal como descarga do aparelho ou violação da zona de inclusão. Nada obstante o denunciado vem cumprindo todas as demais condições a ele estabelecidas desde a concessão da liberdade provisória. 



    No mesmo dia de sua soltura embarcou em ônibus para a sua comarca, tendo se apresentado imediatamente ao fórum, bem como permanecido com as apresentações semanais rigorosamente desde a sua soltura, conforme se verifica nas passagens de ônibus compradas e na certidão de apresentações ao fórum (Doc. 1). ” 



    Além disso, apresentou Cadastro de Visitante, emitido pelo Tribunal de Justiça do Pará, que comprova o comparecimento semanal do réu ao juízo fiscalizador do período de 17/3/2023 até 4/3/2024 (eDoc. 60).



    Oficiada para prestar informações, a Central de Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará apresentou o relatório de monitoramento da ré, informando que (eDoc 75, fl.6):



    “O dispositivo foi submetido à vistoria e manutenção, constatado que apresentava problema no seu modem. Houve contato para agendamento e, posteriormente, houve a troca do dispositivo do monitorado”. 



    É o relatório. DECIDO



    Conforme declaração emitida, houve ausência de comunicação do dispositivo do período de 5/4/2023 até 4/1/2024. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois reside no município da Altamira, no interior do estado do Pará, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico. Além disso, a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do Pará confirmou problema no modem do dispositivo.



    Observo que a situação se repete para diversos monitorados domiciliados em algumas cidades no Estado do Pará.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento injustificado, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Altamira/PA, com cópia da presente decisão.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, inclusive para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se a ré tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 31). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente